Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703967-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MORAIS AGRAVADO: ESPOLIO DE JULIO LEANDRO DE MORAES, ESPOLIO DE LAURA DUDU DE MORAES Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Lourdes Morais contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação de inventário (proc. no 0002928-24.2015.8.07.0002) indeferiu o pedido de adjudicação do imóvel situado na Quadra 51, Conjunto B, Setor 1, Lote 38, Loteamento Parque da Barragem, Município de Águas Lindas de Goiás, GO, em favor do herdeiro Manoel Dudu de Morais (ID no 54020470). Intime-se a agravante, Maria de Lourdes Morais para, no prazo de 5 (cinco) dias, adequar o seu recurso e incluir na condição de agravados todos os herdeiros que tenham interesse da demanda, sob pena de não conhecimento. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro